Tribunal: TJSP
Processo: 1038326-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos das seguradas do apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor das seguradas – ausência de demonstração, pela apelante, quanto ao pagamento dos valores de indenização às

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – ENERGIA ELÉTRICA – descarga elétrica com oscilação na rede de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos das seguradas do apelante – ação regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor das seguradas – ausência de demonstração, pela apelante, quanto ao pagamento dos valores de indenização às seguradas – não demonstração, igualmente, do nexo de causalidade entre os danos causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada – artigo 373, I, CPC – ausência de documentos que comprovem, de forma inequívoca, que os danos efetivamente ocorreram por problema decorrente da prestação do serviço da apelada – impossibilidade de inversão do ônus d aprova na hipótese – apelante que confessadamente não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038326-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
2
VOTO No: 24565
APELAÇÃO No 1038326-13.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 14a VARA CÍVEL
JUÍZA: MARCIA TESSITORE
APTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA descarga elétrica com oscilação na rede
de concessionária de distribuição de energia elétrica que ocasionou
danos em equipamentos das seguradas do apelante
ação
regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor das
seguradas ausência de demonstração, pela apelante, quanto ao
pagamento dos valores de indenização às seguradas
não
demonstração, igualmente, do nexo de causalidade entre os danos
causados e a suposta falha na prestação do serviço da apelada
artigo 373, I, CPC ausência de documentos que comprovem, de
forma inequívoca, que os danos efetivamente ocorreram por
problema decorrente da prestação do serviço da apelada

impossibilidade de inversão do ônus d aprova na hipótese
apelante que confessadamente não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pelo autor Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. contra a ré Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL. Alegou o autor que firmou contratos de seguro na
modalidade
Compreensivo
Residencial,
representados
pelas
apólices
nos
33.14.14785449.0.1 e 33.14.14913508.0.1, com Marisa Santos de Moura e Christie
Lopes Bras (fls. 35/38 e 39/42), as unidades consumidoras seguradas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
3
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis
segurados. As seguradas encaminharam os seus equipamentos a empresas
especializadas para verificação dos danos. Após exame pormenorizado dos bens
sinistrados e da apuração da causa dos danos, referidas empresas elaboraram
pareceres técnicos (fls. 45/46 e 50/52). A má qualidade da rede de fornecimento de
energia elétrica da ré ocasionou danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos
segurados, tornando-os impróprios para uso. A ré não preparou a sua rede de
distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios na
tensão fornecida para as unidades consumidoras lesadas. Indenizou as seguradas no
valor total de R$ 7.037,40, já descontadas as franquias (fls. 48 e 53). Não obteve
êxito ns tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito das seguradas
consumidoras em face da responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no
pagamento do valor que desembolsou.
A ação foi julgada improcedente. Em razão da sucumbência o
autor foi condenado no pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa (sentença de fls.
205/209).
Inconformada, a autora apelou (fls. 212/235). Alegou que os
documentos que acompanharam a inicial comprovavam a relação contratual com suas
seguradas, bem como o efetivo pagamento das indenizações. Não lhe foi
oportunizado demonstrar, por outros meios, os pagamentos que realizou. A juntada
de documentos nesta fase processual era respaldada pelo ordenamento jurídico, desde
que oportunizada a oitiva da parte contrária. Os laudos técnicos juntados aos autos
comprovavam que as avarias causadas nos bens de suas seguradas provieram do
sistema de energia que é de responsabilidade da apelada. Os laudos técnicos são
documentos aptos a caracterizar que os danos causados se deram pela má prestação
do serviço. Não havia que se falar em caráter genérico ou unilateral dos laudos, os
quais foram produzidos por empresas idôneas que não tinham vínculo com a
seguradora nem com a concessionária de energia elétrica. Ficou demonstrado que a
má prestação do serviço acarretou os danos nos equipamentos das seguradas. Não
obteve êxito em resolver a questão pela via extrajudicial. Produziu todas as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
4
necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela
apelada e os danos havidos nos equipamentos de suas seguradas. A responsabilidade
da apelada era objetiva. O nexo de causalidade estava caracterizado. Aplicava-se ao
caso o CDC, notadamente a inversão do ônus da prova. Sub-rogou-se no direito dos
consumidores de serem indenizados. Alinhavou outros argumentos e pediu o
provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 243/257), a apelada pediu basicamente que o
recurso interposto fosse desprovido.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o,
todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
A apelante em virtude de contratos de seguro residencial,
pagou indenização no valor de R$ 7.037,40, a título de reparação pelos danos
havidos em bens eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras
seguradas, supostamente danificados por motivo de “oscilação de energia”. Este o
valor buscado em face da apelada, por conta da propalada responsabilidade dela pelo
evento.
Por primeiro, consoante anotado pela i. magistrada de 1o grau,
realmente não fazem prova de pagamento das indenizações as telas sistêmicas, cujos
prints foram juntados a fls. 53 e 55.
Curioso verificar que a apelante diz que tais documentos que
não são recibos ou comprovantes de transferência de valores comprovam os
pagamentos (fls. 4 e 138), mas os documentos de origem semelhante apresentados
pela apelada prints de telas sistêmicas não servem para comprovar a inexistência
de oscilação da energia elétrica por ela fornecida aos consumidores, porque de
elaboração unilateral. A propósito, confira-se a fls 155.
Trata-se claramente de aplicação, por parte da apelante, do
provérbio “dois pesos e duas medidas”. O dcumento unilateral dela serve. O da
apelada, não.
A apelante chegou a dizer que é evidente que fez o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
5
às seguradas, porque senão não entraria com a ação de ressarcimento (cf. fls. 138). A
se tomar como verdadeira a premissa, isso permitiria que a apelante ajuizasse
qualquer ação de ressarcimento em regresso sem prova documental de pagamento de
indenização para segurado, porque bastaria a sua palavra. O descabimento evidente
da hipótese dispensa outros comentos.
A realidade é que a apelante realmente não comprovou o
desembolso de valores o que deveria ter feito desde o ajuizamento da ação, ou por
ocasião da réplica , porquanto não apresentou recibos de emissão das seguradas, ou
comprovantes de transferência bancária. Tal omissão documental era o que bastava
para o não acolhimento da pretensão.
Contudo, há mais.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, no caso dos autos em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelas seguradas da
apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada.
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados às suas seguradas, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
6
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição das seguradas consumidoras, ao indenizá-las , não há
que se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos das seguradas da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia, sem a produção da
prova a apelada estaria obstada de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a
isentaria de arcar com o pagamento da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava descartada a possibilidade
de a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez
que a apelante admitiu que desconhecia o paradeiro deles (cf. fls. 179).
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados.
Dificuldade de armazenamento não é escusa razoável, mas sim uma opção. De resto,
a apelante certamente poderia instruir as seguradas a realizarem o procedimento
administrativo junto à concessionária de energia elétrica. Também poderia orientar as
seguradas a guardar os equipamentos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
7
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Em suma, por não ter a apelante guardado os equipamentos
danificados, de forma a permitir a produção de prova pela apelada, não pode se dar a
inversão do ônus da prova. Em sendo assim, cumpria à apelante demonstrar a relação
de causalidade entre os danos suportados por seu segurado e a atividade desenvolvida
pela apelada, o que não fez.
A apelante sequer juntou aos autos o laudo de sinistro de
ramos elementares. Os documentos juntados são orçamentos realizados pela empresa
Eletrônica Baldini, em 19.02.2016 (fls. 45). Neles consta que “A causa do sinistro
deve-se à oscilação de voltagem (ac) na residência do cliente. Em caso de pt o
aparelho ficará à disposição da seguradora por 30 dias”. No documento de fls. 50
consta que “Foi constatado pelo nosso departamento de assistência que os
equipamentos abaixo sofrerão (sic) danos de descarga elétrica que impossibilita a
sua manutenção”. Na sequência a simples descrição dos aparelhos e os orçamentos.
Claramente se conclui que da análise dos documentos
acostados aos autos demasiadamente sucintos , não se depreende que os danos
efetivamente ocorreram por algum problema na rede de fornecimento de energia
elétrica da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038326-13.2017.8.26.0100 - Voto 24565
8
Em suma, quer pela falta de prova quanto ao pagamento, quer
pela não demonstração de que os danos havidos nos equipamentos das seguradas da
apelante decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada,
não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
De resto, muito embora o recurso tenha sido interposto na
vigência do Novo Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos
honorários de sucumbência devido aos procuradores da apelada, dado que, na
sentença, foram fixados em 20%, qual seja, no percentual máximo previsto em lei
(fls. 209).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator